Tribunal: CARF
Processo: 12448.918762/2012-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.918762/2012-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.808 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de junho de 2020
Recorrente
CHEVRON BRASIL PETROLEO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR DE IRRF. COMPROVAÇÃO.
Evidenciado o excesso de recolhimento de IRRF, diante da comprovação do
valor menor do débito correspondente, reconhece-se o crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de Pedido de Restituição (PER/DCOMP às fls. 02 a 04)
de crédito decorrente de pagamento a maior de IRRF, código 1708, referente ao período de
apuração de 30/04/2008, com vencimento e arrecadação em 09/05/2008, no valor de R$ 88,01
(valor total do DARF – R$ 3.649,66). O Despacho Decisório (fl. 05), emitido em 01/10/2012,
informou que o pagamento havia sido localizado, mas encontrava-se integralmente utilizado para
quitação do débito ao qual se destinava. Transcrevo abaixo, o relatório da decisão de primeira
instância, que resume o litígio:
Trata-se de Pedido de restituição no 20148.76667.310309.1.2.04-0137,
constante de fls. 2 a 4, apresentado em 31/03/2009, de crédito decorrente de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.918762/2012-36
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.808 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.918762/2012-36

pagamento indevido ou a maior que o devido de IRRF (cód. 1708), relativo ao período
de apuração de abr/2008, no valor total de R$ 88,01.
Conforme Despacho Decisório de fl. 5 foi indeferido o pedido, em virtude da
inexistência do crédito informado, uma vez que o pagamento discriminado no
PER/DCOMP, cujo valor original total era de R$ 3.649,66 foi integralmente utilizado
para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
restituição.
Cientificada em 10/10/2012, conforme AR de fl. 50, a contribuinte interpôs em
07/11/2012 manifestação de inconformidade de fls. 7 a 11, acompanhada de
documentos de fls. 12 a 47.
Alega, em apertada síntese, que efetuou equivocadamente o recolhimento no
valor de R$ 3.649,66 referente ao IRRF do período de apuração de 30/04/2008 sob o
código de receita 1708, quando deveria ter recolhido o valor de R$ 3.561,65 sob o
mesmo código e R$ 88,01 com o código 3280 (IRRF – Cooperativas). Tal equívoco
somente havia sido verificado após a entrega da DCTF do mês de abril/2008. Assim,
efetuou novo recolhimento com o código 3280, acrescido de multa e juros, e postulou
a restituição do crédito.
Informa que apesar do novo recolhimento sob o código de receita 3280, a DCTF
original de abril/2008 não foi retificada para fazer constar os valores corretos devidos
a título de IRRF.
Por fim, requereu a o provimento de sua manifestação de inconformidade para
reconhecer a existência de crédito de IRRF no montante original de R$ 88,01, e deferir
o pedido de restituição.
Junto com a manifestação de inconformidade foram apresentadas cópias dos
seguintes documentos:

Contrato Social da interessada e suas alterações;

Cartão do CNPJ da interessada;

Procuração;

Documento de identificação da signatária da manifestação de
inconformidade;

Despacho decisório, no de rastreamento 038082830;

Documento de arrecadação de receitas federais (Darf), no valor de
R$ 3.649,66, e respectivo comprovante do pagamento;

Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF
Mensal, do período de apuração de abril de 2008, e respectivo
recibo de entrega, efetuada em 04/06/2008;

Planilhas “Analítico do C/P por fornecedor com Obs. e Valores
Líquidos”;

Darf, no valor do principal de R$ 88,01, multa de R$ 17,60, juros
de R$ 9,13, e total de R$ 114,74 com autenticação bancária
efetuada em 30/03/2009;
É o relatório.

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.808 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.918762/2012-36

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I – RJ,
no Acórdão às fls. 62 a 66 do presente processo (Acórdão no 12-54.890, de 16/04/2013 –
relatório acima), julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO.
A falta de comprovação, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, de
que houve preenchimento incorreto de DCTF, resulta o impedimento do
reconhecimento da existência de direito creditório em relação aos pagamentos para
os quais correspondam débitos regularmente confessados.

No voto, a decisão argumentou que a simples alegação de que a DCTF havia sido
preenchida incorretamente não era suficiente para se comprovar o erro no preenchimento, sem
apoio nos registros contábeis e fiscais da interessada, ou em outros elementos consistentes de
prova. Que o valor do montante devido de IRRF deveria ser comprovado mediante a
apresentação da escrituração dos pagamentos efetuados suscetíveis a retenção, no período de
apuração, no Livro Diário da sociedade.
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/02/2015 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem à fl. 71), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
03/03/2015 (recurso às fls. 73 a 78, Termo de Análise de Solicitação de Juntada à fl. 128).
Nele, repete as alegações da Manifestação de Inconformidade. Em resposta ao
argumento da DRJ de falta de provas, anexa cópias de documentos contábeis às fls. 116 a 125,
além dos DARF às fls. 39 e 46. Sobre tais documentos, alega:
 o Relatório Analítico, às fls. 116 a 119, discrimina, por fornecedor, o total
do IRRF (código 1708) recolhido no período de apuração do fato gerador
– R$ 3.649,66, montante que engloba os R$ 88,01 ora em discussão;
 o IRRF de R$ 88,01 refere-se à Nota Fiscal no 057358, no valor total de R$
9.778,55, emitida pelo fornecedor COOPSIND Táxi – Cooperativa Mista
de Trabalho e Consumo dos Associados do Sindicato dos Taxistas
Autônomos do Município do Rio de Janeiro, constante na página 2 do
Relatório Analítico (fl. 118), e devidamente contabilizada no Livro Diário
Geral de 2008 (fl. 123);
 o devido recolhimento de R$ 88,01 (fl. 46) está contabilizado na página 99
do Livro Diário Geral (fl. 125).

É o Relatório.

Voto
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.808 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.918762/2012-36

Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, a empresa alega que errou ao não retificar a DCTF referente a
abril de 2008, na qual informou débito de IRRF, código 1708 (Pagamento de PJ a serviços
prestados por PJ), majorado em R$ 88,01, já que tal valor era devido no código 3280 (Pagamento
de PJ a Cooperativa de Trabalho), no qual foi também recolhido (DARF fl. 46). Que, por essa
razão, o Despacho Decisório considerou que não havia disponibilidade de crédito no DARF de
R$ 3.649,66 indicado (fl. 39).
É certo que o reconhecimento do crédito depende da certeza e liquidez do mesmo,
como bem colocou a decisão recorrida, e conforme art. 170 do Código Tributário Nacional:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.

A questão que se coloca aqui, portanto, é se os documentos trazidos ao processo
comprovam que o valor devido de IRRF, código 1708, referente ao período de apuração de
30/04/2008, declarado em DCTF, estava majorado em R$ 88,01. Ou, em outras palavras, se no
pagamento de R$ 3.649,66 (código 1708 – DARF à fl. 39) estão incluídos os R$ 88,01 (código
3280) recolhidos através do DARF à fl. 46, caracterizando a duplicidade de recolhimento.
Pois bem.
Conforme art. 923 do Decreto no 3.000/1999 (RIR/99), reproduzido no art. 967 do
Decreto no 9.580/2018, a escrituração faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados
e comprovados por documentos hábeis.
O trecho do Livro Diário anexado confirma o IRRF de R$ 88,01, retido em
25/04/2008, decorrente de pagamento de R$ 9.778,55, efetuado à empresa denominada
COOPSIND (fl. 123). Consulta à web confirma tratar-se da cooperativa de táxi informada pelo
contribuinte, que enseja retenção, de fato, no código 3280. A data de vencimento para o período
de apuração de abril de 2008 é 09/05/2008, para ambos os códigos, conforme os DARF juntados
ao processo.
Às fls. 117 a 119, a interessada anexa um documento de controle interno,
denominado Relatório Analítico por Fornecedor, que mostra todo o IR retido em pagamento a
fornecedores no mês de abril, com vencimento em 09/05/2008, indicando cada pagamento e
retenção efetuados. O somatório é o valor de R$ 3.649,66, declarado e recolhido pela empresa no
código 1708. Incluído nesse valor consta a retenção de R$ 88,01 efetuada sobre valor pago à
COOPSIND, conforme alegado pela interessada em seu recurso.
Diante dos documentos anexados, considero suficientemente comprovado que o
valor de R$ 88,01 ora pleiteado referia-se, de fato, a outro código (3280), no qual foi
devidamente recolhido posteriormente. E que, por erro, foi computado no somatório do valor
devido no código 1708 – R$ 3.649,66. Assim, há no código 1708 um excesso de pagamento de
R$ 88,01, conforme alegado.
Com base no acima exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.808 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.918762/2012-36

(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital